Tribunal: STF
Processo: RE 1588190
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário. Inviolabilidade de domicílio. Ingresso policial sem mandado judicial. Ausência de fundadas razões. Busca exploratória. Nulidade da prova. Reexame fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a nulidade de provas obtidas mediante ingresso domiciliar realizado por policiais militares sem mandado judicial, após abordagem de indivíduo que portava ilegalmente arma de fogo em via pública. O STJ entendeu ausentes fundadas razões para a diligência, absolveu o recorrido quanto ao delito de usura e manteve a condenação pelo porte ilegal de arma.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, após prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, é lícito quando inexistem elementos objetivos, prévios e verificáveis que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), fixa a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

    4. A inviolabilidade domiciliar constitui a regra, devendo suas exceções serem interpretadas restritivamente, com exigência de razões objetivas e verificáveis que demonstrem justa causa previamente à diligência.

    5. A mera constatação de porte ilegal de arma de fogo em via pública não autoriza, por si só, a presunção de que no interior da residência estejam sendo praticadas infrações penais autônomas, sob pena de admitir inferências especulativas incompatíveis com a proteção conferida pelo art. 5º, inc. XI, da CRFB.

    6. A diligência baseada em suspeita genérica configura busca exploratória (fishing expedition), vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando inexistem elementos concretos que vinculem o domicílio à prática de crime permanente.

    7. A posterior apreensão de documentos relacionados ao crime de usura — delito não permanente — não convalida a ilegalidade originária, pois a validade do ingresso domiciliar deve ser aferida a partir das circunstâncias prévias à medida.

    8. A pretensão de afastar a conclusão do STJ quanto à ausência de fundadas razões demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula/STF.

    IV. Dispositivo 

    9. Recurso ao qual se nega provimento.

    _________________________________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema RG nº 280; STF, RE nº 1.577.093/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/11/2025; STF, RE nº 1.364.814/AL, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/05/2025; Enunciado nº 279 da Súmula/STF.